Tribunal: STF
Processo: HC 235200
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da prática de fruto qualificado e de alteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual a fim de condenar o paciente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4°, III, e art. 311, ambos do Código Penal.



    Os impetrantes apontam, em síntese, constrangimento ilegal, dizendo: i) que não há prova suficiente a lastrear a condenação; ii) ser frágil e conflitante as versões prestadas pelos policiais; iii) que a acusação não se desincumbiu do ônus de prova a imputação delitiva; iv) que o ônus da prova cabe à acusação; v) que não foram ouvidas testemunhas estranhas ao quadro policial; vi) viável a desclassificação da conduta para receptação, bem como o afastamento da qualificadora, uma vez que não houve laudo pericial para atestá-la; e, vii) possível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ao final, requerem:



    “a concessão LIMINAR DA ORDEM, para cassar o v. acórdão, vindo a absolver o Paciente nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta típica para o descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como afastar a qualificadora, e fixar regime de cumprimento de pena no aberto, sendo esta, ainda, substituída por restritiva de direitos a , e, ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para confirmar a medida liminar,”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:



    “No caso em apreço, a Corte originária atestou a autoria e a materialidade delitiva, destacando, para tanto: i) a presença de laudos periciais; ii) os testemunhos coerentes dos policiais; e iii) a confissão informal do paciente. 



    Além disso, o Tribunal local considerou bem caracterizado o delito de furto qualificado, não sendo possível a sua desclassificação para o crime de receptação. 



    Desta feita, o acolhimento das teses defensivas – absolutória e desclassificatória – demanda o reexame de provas, medida interditada na veia estreita do habeas corpus. 



    Ademais, reputo conveniente esclarecer que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a fizer a alegação, sendo dever da defesa, e não da acusação, demonstrar a ocorrência de fato alegado em seu favor. Nesse sentido: AgRg no HC n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 8/2/2021; AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/11/2021; AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/8/2021; AgRg no HC n. 497.298/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/4/2019; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.465.485/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/6/2019. 



    Além disso, assinalo que, na hipótese em que a res furtiva for encontrada na posse do acusado, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. A propósito: AgRg no HC n. 396.385/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/6/2021; HC n. 390.920/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017; e HC n. 348.374/SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/3/2016. 



    Portanto, não há ilegalidade no aresto impugnado ao ter afirmado que a defesa não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que o paciente foi encontrado na posse da res furtiva (fls. 28-33). 



    De outro lado, registro que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no HC n. 834.583/MG, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 30/8/2023; AgRg no HC n. 816.590/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2023; e AgRg no HC n. 669.117/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022. 



    Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes (fl. 32). 



    Quanto à alegação de inexistir prova pericial a atestar a qualificadora, tal assertiva encontra-se dissociada da premissa fática assentada pela Corte de origem, a qual afirmou que “a prova pericial bem demonstrou a caracterização da qualificadora do emprego de chave” (fl. 33). 



    Assim, não é possível assentir com a pretensão defensiva sem se imiscuir indevidamente no acervo fático-probatório dos autos. 



    Em relação ao regime inicial, observo ser o paciente reincidente (fl. 34) motivo pelo qual a fixação do modo inicial intermediário não é possível, nos termos do art. 33, §§ 2°, “b”, 3°, do Código Penal. 



    Por fim, o pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. 9).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente